Tribunal: CARF
Processo: 15374.724344/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.724344/2009-83
RESOLUÇÃO
3301-002.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima e Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, alegando que a decisão
embargada incorreu em omissão ao não apreciar as razões relativas às despesas com frete em
operações de venda, especificamente em relação aos custos com os serviços de transporte do
petróleo prestados pela Transpetro.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 3620/3626 concluiu pela existência da
omissão.
É o relatório.

VOTO
Fl. 3628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724344/2009-83
2
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Relator.
Os embargos atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal e deles
conheço.
Verifica-se que, de fato, o acórdão embargado não se pronunciou sobre a matéria,
tendo consignado expressamente que o recurso voluntário não teria impugnado a matéria.
Todavia, nas fls. 2881/2883, o recurso voluntário abordou a questão, conforme
exceto abaixo:
“De outro norte, tal como muitíssimo bem exaltado no despacho decisório (fls. 14
do despacho decisório), os serviços prestados à Contribuinte pela TRANSPETRO se
referem ao transporte do petróleo dos campos de produção para os terminais da
própria TRANSPETRO (via oleodutos) e, de lá, para as refinarias da Contribuinte,
de onde seus derivados, finalmente, têm como destino as distribuidoras.
Ou seja, conforme é público e notório, a atividade de refino (produção) não
ocorre junto ao local de exploração. Indo além, seja por questões de segurança,
seja por questões de logística e custo, referido petróleo tampouco é armazenado
nas plataformas. ]desta forma, para que se dê o refio do petróleo (parte seguinte
à exploração) é ele remetido para os tanques da Contribuinte tão logo extraído do
solo, ato último que se dá por meio dos serviços prestados pela TRANSPETRO.”
Destarte, presente a omissão, a qual passo a apreciar.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, fls. 2601/2603, a autoridade fiscal efetuou a
glosa sobre as despesas com a Transpetro por dois fundamentos: o primeiro, por não
comprovação das despesas em razão da não apresentação das notas fiscais de prestação de
serviço, mas de “notas de débito”, emitidas pela Transpetro que faziam referência a possíveis
contratos de aluguel de navios; o segundo, porque o serviço prestado seria o transporte de
petróleo dos campos de produção para os terminais da própria Transpetro e de lá para as
refinarias da recorrente e, após o refino, ao transporte dos derivados para as distribuidoras,
concluindo não tratar de fretes em operações de venda.
Por sua vez, na manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que os
serviços prestados pela TRANSPETRO “se referem ao transporte do petróleo dos campos de
produção para os terminais da própria TRANSPETRO, via oleodutos, e, de lá, para as refinarias da
contribuinte, de onde seus derivados, finalmente, tem como destino as distribuidoras”.
Quanto à não apresentação das notas fiscais, a recorrente alegara que as notas de
débito seriam capazes de comprovar o serviço prestado.
Por seu turno, a DRJ apenas apreciou a questão de direito, concluindo que tais
serviços não geram créditos, seja como insumos, seja como despesas de frete em operações de
venda. Ressalta-se que a recorrente pleiteou os créditos no DACON como fretes em operações de
venda.
Fl. 3629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724344/2009-83
3
Já em recurso voluntário, a recorrente reiterou o alegado em manifestação de
inconformidade.
A recorrente alega, em suma, que as despesas com a Transpetro se referem a
“despesas relativas ao transporte e movimentação do petróleo e seus derivados dos campos de
produção para os terminais e de lá para as refinarias e das refinarias para as distribuidoras,
realizados por meio de navios tanque e navios transportadores de gás e de dutos e terminais”.
Constata-se que a alegação difere do pleito inicial que se referia a despesas de armazenagem e
frete em operações de venda e não, propriamente, de transporte de insumos.
Considerando a alegação, o serviço realizado pela TRANSPETRO entre os campos de
produção e as refinarias podem ser considerados insumos, pois se inserem na cadeia produtiva,
uma vez que se trataria de óleo bruto destinado às refinarias, onde seriam produzidos os
derivados de petróleo. Destarte, o transporte de óleo bruto se caracterizaria como insumos.
Já o transporte após as refinarias se refere a transporte de produto acabado e, para
eles, há vedação na Súmula CARF no 2171. Se esse transporte for de produto vendido, então
poderia ser considerado frete em operações de venda.
Um outro ponto a ser considerado é a afirmação de que as notas de débito parecem
se referir a despesas de aluguel, pela fiscalização. Na etapa até a refinaria, ainda que as despesas
se refiram a aluguéis de dutos ou afretamento de embarcações, a despesa poderia ser
considerada insumo, conforme fundamentos expostos no voto proferido por este relator no
Acórdão no 3301-014.674, da própria recorrente.
Já na etapa seguinte, não há previsão de despesas operacionais de aluguéis, pós
etapa de produção, gerarem créditos. Apenas a armazenagem e fretes em operações de venda
estão previsos no inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
Assim, a produção probatória se torna relevante e é necessário repassar todo o
procedimento fiscal e contencioso até o momento.
Durante o procedimento fiscal, a fiscalização intimou a recorrente (TIF no 01, fl.
129) a apresentar a nota fiscal, o conhecimento de transporte relativos às despesas de frete
pleiteadas na linha 7 do DACON – “Despesas de Armazenagem e frete na operação de venda”,
tendo a recorrente apresentado a planilha de fls. 833/852.
No TIF no 06, a fiscalização intimou a recorrente a apresentas as notas fiscais e a
vinculação aos conhecimentos de transporte, relativos a determinadas despesas de fretes em
operações de venda, conforme especificado no referido termo.
Em resposta relativa à TRANSPETRO, foram apresentadas notas de débito (fls.
1292/1338) que especificam “aluguel, taxa de comunicação e limpeza de tanques”, mensais, sem
especificar origem, destino ou produto transportado, mapas de viagem etc.

1 Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa
não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Fl. 3630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724344/2009-83
4
Conforme o documento de fls. 2550, especificando a frota de navios, constata-se
que são várias as utilizações da referida frota, por exemplo, transferência de óleo cru e
combustíves na cabotagem, importação, exportação, armazenamento, estocagem, não havendo
documentos que identifiquem as viagens.
Aparentemente, nenhum outro documento foi juntado em manifestação de
inconformidade ou recurso voluntário, apesar das alegações feitas tanto no Termo de Verificação
Fiscal quanto no Acórdão da DRJ.
Por outro lado, o colegiado 3202 converteu o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
“Ante o exposto, voto para CONVERTER o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora intime a empresa Recorrente a:
a) efetuar descritivo minucioso do processo produtivo da Recorrente – elaborar
laudo se necessário -, a fim de que possa ser constatado o emprego dos custos,
despesas e serviços glosados pelo despacho decisório, inclusive em relação aos
créditos extemporâneos (se houver);
b) destacar quais as despesas vinculadas a cada uma das contas contábeis,
inserindo sua participação no processo produtivo, inclusive em relação aos
créditos extemporâneos (se houver);
c) Apresentar balancetes ou Livro Razão comprovando o registro contábil da
despesa no valor informado;
d) trazer aos autos outros elementos e informações que entenda relevantes para
o deslinde do presente processo.
Em seguida, a autoridade da RFB responsável pela realização da diligência
apresentará relatório circunstanciado e conclusivo a respeito da diligência,
podendo trazer aos autos outros elementos e informações que entenda
relevantes para o deslinde do presente processo.
Por fim deve ser intimando a Recorrente para que se manifeste expressamente
sobre o resultado da presente diligência. Após, retornem a este colegiado para
continuidade do presente julgamento.”
A recorrente apresentou a planilha do arquivo não paginável de fl. 3074, 3079.
O Relatório de Diligência Fiscal, por sua vez (fls. 3081/3093) assim concluiu em
relação às despesas com a TRANSPETRO:
“No mesmo sentido, não foi a essencialidade/necessidade (ou a ausência de) que
norteou a glosa, pela Fiscalização, de parte dos valores utilizados como base de
cálculo de créditos da COFINS a título de “Despesas com Armazenagem de
Mercadoria e Frete na Operação de Venda” declarados na Linha 07 da Ficha 12 do
DACON, mas sim o fato de os valores glosados não se referirem a despesas com
armazenagem, tampouco a fretes contratados para entrega de
Fl. 3631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724344/2009-83
5
mercadorias/produtos aos clientes adquirentes (fretes nas vendas). Os valores
glosados, declarados a tal título, referem-se na verdade a despesas com
transporte concernente à logística interna da diligenciada/fiscalizada (despesas
havidas com a empresa TRANSPETRO S/A) e ao transporte de pessoas (despesas
havidas com empresas de táxi aéreo). (O detalhamento por nota fiscal dos valores
glosados encontra-se nas planilhas de fls. 2571/2578, versão PDF, e fls.
3079/3080, versão Excel.)
No caso da contratada TRANSPETRO, os créditos glosados foram aqueles
apurados sobre despesas com o transporte de petróleo/gás dos campos de
produção para os terminais da própria TRANSPETRO, de lá para as refinarias da
diligenciada e, após o refino, ao transporte de derivados para as distribuidoras; e,
no caso das empresas de táxi áereo, aqueles sobre despesas com afretamento de
aeronaves para a movimentação de profissionais da base terrestre para as
plataformas marítimas.
De se acrescentar que nem no âmbito da presente Diligência, nem no âmbito do
julgamento de 1a instância, a natureza dessas despesas (as havidas com a
TRANSPETRO e com as empresas de táxi aéreo) é contestada pela diligenciada,
mas tão somente é por ela defendido o caráter de essencialidade das mesmas no
que diz respeito ao desempenho das atividades de exploração e produção do
petróleo e do gás natural (Vide Descritivo apresentado) e confirmado que se
referem ao afretamento e gerenciamento de embarcações e ao transporte e
movimentação de produtos por meio de dutos e terminais (caso das despesas
com a TRANSPETRO, vide informações da coluna “Descrição dos Serviços”,
relativamente ao fornecedor PETROBRAS TRANSPORTES SA – TRANSPETRO,
constante da planilha intitulada “07 – Armazenamento e Frete” integrante do
documento “Anexo 2” apresentado às fls. 3057) e a gastos/despesas com
afretamento de helicópteros para a movimentação de profissionais da base
terrestre para as plataformas marítimas (Vide Descritivo apresentado).
No que diz respeito ainda a essas despesas, cumpre informar que, no âmbito dos
Processos Administrativos 15374.724330/2009-60 e 15374.724427/2009-72, que
trataram da mesma matéria referentemente ao período de apuração de
Abril/2005, foi realizada, a pedido do CARF, extensa diligência junto a ora
diligenciada (vide, respectivamente, fls. 5435/5439 e 5366/5372 dos referidos
processos), a partir da qual foram trazidos os autos os contratos firmados com a
TRANSPETRO, os quais trouxeram a confirmação de que tais despesas cujos
valores foram utilizados como bases de cálculo de crédito da COFINS de fato se
referiam a despesas relativas ao transporte e movimentação do petróleo e seus
derivados dos campos de produção para os terminais e de lá para as refinarias e
das refinarias para as distribuidoras, realizados por meio de navios tanque e
navios transportadores de gás e de dutos e terminais, bem como as notas fiscais
emitidas pelas empresas de táxi aéreo.
[...]
Fl. 3632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724344/2009-83
6
Por fim, quanto ao registro contábil dos valores dos custos/despesas glosados, a
diligenciada, embora não tenha apresentado os respectivos Razões Contábeis
requeridos pelo CARF, apresentou os documentos de fls. 3069 (“Planilha Linha 3”)
e 3074 (“Linha 7”), compostos, respectivamente, de sete planilhas e de seis
planilhas, nas quais, segundo informa, reproduziu os dados relativos aos
lançamentos contábeis efetuados para o registro dos tais valores, tendo
esclarecido que, para identificação de cada lançamento contábil, basta que, nas
planilhas referentes aos dados dos Razões Contábeis5 , selecione-se o número do
respectivo documento contábil, o qual se encontra informado na coluna “Doc
Contábil Razão” da primeira planilha dos aludidos documentos apresentados
(Planilha “03 – Serviços” do documento “Planilha Linha 3” e Planilha “07 –
Armazenamento e Frete” do documento “Linha 7”).”
Em resposta, a recorrente reafirma a essencialidade à atividade econômica e que a
desconsideração impediria a venda, alegando essencialmente, a natureza de insumo.
Em nova resolução, o colegiado 3201 baixou novamente os autos em diligência para
que se fizesse a adequação das glosas ao RESp 1.221.170/PR, ou seja, ao conceito de insumos
determinado pelo STJ.
A diligência realizada nada dispôs sobre as despesas com a TRANSPETRO.
Pela verificação dos documentos juntados aos autos, não localizei o contrato com a
TRANSPETRO. Em relação aos lançamentos contábeis, a planilha de fls. 3074 identifica as contas
contábeis 4403000003, 4403000008 e 4403000026, com as seguintes descrições “transporte
operacional, transporte marítimo de insumos e produtos, transporte dutoviário de insumos e
produtos”, respectivamente. As descrições dos serviços são “afretamento por tempo de
embarcações, gerenciamento embarcaç. Repass. TRANSPETRO, transporte e mov termin e dutos
c/ICMS”, respectivamente.
O pleito da recorrente informado nesta planilha de fls. 3074 se refere a despesas de
armazenagem e fretes em operações de venda. Já nas alegações recursais afirma tratar de
insumos e fretes em operações de venda, sem, contudo, separar documentalmente ou
contabilmente tais operações, uma vez que são distintas, pois na condição de insumos deveria
compor os custos de produção e na condição de operações de venda deveria compor as despesas
operacionais.
Por outro lado, a fiscalização também não intimou a recorrente a fazer a separação,
entendendo que não há direito nem como despesas de venda, nem como insumos. Além disso, no
Relatório Fiscal de fls. 3081/3093, foi dito que houve extensa diligência nos processos
15374.724330/2009-60 e 15374.724427/2009-72 acerca das despesas com a TRANSPETRO.
Destarte, tendo em vista já ter havido diligência relativa à natureza destas despesas,
proponho a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal:
Fl. 3633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724344/2009-83
7
1. Junte os documentos, relatório fiscal e manifestação da recorrente, relativa às
diligências mencionadas, especificamente em relação às despesas com a
TRANSPETRO;
2. Caso as referidas diligências não tenham os documentos abaixo e abordado a
separação das despesas com transportes de insumos (campos de petróleo para
refinarias) com transporte de produtos acabados (transporte após o
beneficiamento e produção de derivados de petróleo), intimar a recorrente
para:
a. Juntar os contratos com a TRANSPETRO, objeto das glosas;
b. Juntar as notas fiscais mencionadas na planilha de fls. 3074, juntada pela
recorrente;
c. Apresentar documentação que permita a identificação dos produtos
transportados em cada viagem, bem como origem e destino de cada
viagem;
d. Plano de contas contábil sintético e analítico, e os razões completos das
contas contábeis 4403000003, 4403000008 e 4403000026, para o ano
de 2005, descrevendo o funcionamento das contas;
e. Apresentar a documentação das operações de venda relativas à
movimentação de produtos acabados, objeto das glosas;
A autoridade fiscal deve certificar a vinculação dos documentos com a contabilidade
e a verossimilhança das alegações, de modo a ser possível a identificação das notas com o
transporte entre campos de produção e refinarias e o transporte posterior de derivados de
petróleo.
Ao final, elaborar relatório fiscal e intimar a recorrente a se manifestar, se assim
quiser, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Após, retornar os autos para julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 3634
DF CARF MF
Original